Tribunal: TJDFT
Processo: 0718873-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por PDG REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES e GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA (executadas), contra decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença n.o 0038488-30.2015.8.07.0001, movido por PATRÍCIA MONTEIRO BASTOS (exequente), que rejeitou a exceção de pré-executividade e manteve o mesmo entendimento no julgamento dos embargos de declaração, tudo nos seguintes termos (ID’s 151323990 e 156363330 dos autos de origem): “Não prospera a exceção pré-executividade apresentada pelas devedoras. Isto porque a matéria suscitada encontra-se preclusa, já que eventual excesso de execução deve ser apontado em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, instaurado em agosto de 2021 e já decorrido o prazo indicado no art. 525 do CPC. A diligência expropriatória encontra-se suspensa por determinação da Corte Superior (Tema no 769 dos Recursos Repetitivos), de sorte que não é caso de nomeação de novo administrador judicial, encargo que caberá ao atual representante legal das devedoras, conforme literalidade da decisão de ID no 146823380. Diante disso, REJEITO a exceção de pré-executividade. (...).” “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte devedora em face da decisão de ID no 151323990, ao argumento de que houve erro material e omissão no decisum, imprimindo caráter infringente ao recurso. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Presentes os pressupostos objetivos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Na espécie, a parte embargante alega que a decisão incorre em erro material ao apontar preclusão da alegação de excesso de execução, por entender que arguiu equívocos de cálculos que podem ser apontados a qualquer tempo. Sustenta ainda que a decisão for omissa ao não se pronunciar acerca da natureza do crédito executado, limitando-se a apontar a preclusão da questão. De início, veja-se que não é caso de nulidade dos atos processuais subsequentes, sequer praticados na espécie, diante de irregularidade formal da intimação, já regularizado o cadastramento do advogado, inclusive, porquanto o ato atingiu a sua finalidade, tanto o é que as devedoras opuseram os presentes embargos, os quais serão recebidos sem qualquer prejuízo à ampla defesa e ao contraditório substancial, inclusive com restituição do prazo para interpor eventual recurso (art. 1.026 do CPC). Não obstante o esforço argumentativo da embargante, razão não lhe assiste em suas irresignações. Isto porque não há patente equívoco ou inexatidão relacionados a aspectos materiais objetivos (numerações trocadas, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome, etc) capazes de prejudicar a cognição da matéria veiculada e de sustentar a oposição dos embargos sob a fundamentação vinculante do erro material. O que a parte pretende é modificar a forma de apuração do valor devido para que incida ao caso as disposições da Lei no 11.101/2005, e não mera correção de "equívoco nos cálculos", como aponta em seus aclaratórios, de sorte que nada há a prover neste ponto. Quanto à preclusão da matéria relativa à definição da natureza do crédito executado, não há se falar em omissão quando já consta pronunciamento expresso nos autos, bastando que a parte faça leitura atenta das decisões anteriores (ID's 146823380 e 120805229), de modo que não cabe ao Juízo nova manifestação acerca do tema, conforme literalidade do artigo 505, caput, do Código de Processo Civil. Não há que se confundir preclusão consumativa de questões já decididas e não recorridas a tempo e modo, como na espécie, com as questões ainda controvertidas e submetidas à instância recursal, sobrestadas na forma do art. 1.037, II, do CPC, passíveis de revisão à luz de nova orientação vinculante emanada pela Corte Superior. Na verdade, o embargante pretende a alteração do ato, objetivando que prevaleça o seu entendimento acerca da questão preclusa. Contudo, a decisão encontra-se fundamentada, como determina a Constituição Federal, sem os vícios apontados pelo embargante. Esse natural inconformismo não endossa o aviamento dos aclaratórios, uma vez que a jurisprudência torrencial pontifica que tal recurso tem moldura estreita, não sendo sucedâneo da Corte Revisora. Se a parte embargante entende que a decisão foi injusta ou não aplicou o melhor direito, deve recorrer a tempo e modo, e não opor embargos infundados, sob pena de incorrer em multa (art. 1.026, §2o, do CPC). Por tais fundamentos, REJEITO os embargos de declaração. (...)” Em suas razões recursais (ID 46774910), as agravantes afirmam, em suma, que houve nulidade processual pela inobservância do rito da penhora sobre o faturamento, bem como que inexiste preclusão da matéria de excesso de execução, razão porque essa questão deveria ser analisada. Para tanto, alegam que não foram respeitados os artigos 868, caput, e 869, caput, ambos do Código de Processo Civil, visto que o administrador-depositário nomeado pelo juízo a quo “não detém mais poderes de administração, tendo se retirado há anos da administração das Agravantes, de modo que ele não pode atuar como administrador-depositário” (ID 46774910 – pág. 6). Defendem que “a nomeação genérica do ‘atual representante legal’ não supre o que determinar expressamente o Código de Processo Civil”, e que “o mínimo, em se tratando-se de penhora sobre o faturamento, seria a efetiva nomeação do administrador-depositário detentor de conhecimentos técnicos especializados e de confiança do Juízo para que pudesse efetivamente analisar a documentação existente” (ID 46774910 – pág. 7). Também aduzem que a defesa de excesso de execução não está preclusa, visto que por ser matéria de ordem público, pode ser alegada a qualquer tempo. Neste ponto, aprofundam que a agravada/exequente tem atualizado o débito até os dias atuais, sendo que conforme o artigo 9o, II, da Lei no 11.101/05, “os créditos contra a empresa em recuperação judicial devem ser atualizados até a data do pedido de recuperação judicial” (ID 46774910 – pág. 9). Por isso, alegam que como os “honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre o montante principal, tem-se que a quantia devida equivale a R$ 13.839,81 – 10% sobre o valor principal (R$ 138.398,17)”, e não o valor executado de R$ 24.637,11 (ID 46774910 – pág. 11). Requerem a reforma da decisão agravada para “determinar que seja nomeado administrador depositário de confiança do Juízo e para reconhecer o excesso na execução no valor de R$ 10.797,30” (ID 46774910 – pág. 11). Preparo (ID 46774913). Sem contrarrazões (ID 48811379). É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, parte dos pedidos recursais é que seja nomeado outro administrador-depositário das agravantes, considerando que foi deferida na origem a penhora sobre 2% do faturamento das recorrentes (ID 146823380 do processo de referência). Ocorre que no agravo de instrumento no 0704429-94.2023.8.07.0000, as agravantes pugnam pela reforma da decisão supracitada a fim de que a referida penhora sobre o faturamento seja levantada. Logo, o deslinde do agravo de instrumento no 0704429-94.2023.8.07.0000 é em parte prejudicial ao presente recurso, na medida em que se for dado provimento àquele agravo de instrumento, isto é, cancelando a penhora sobre o faturamento, este recurso perderá em parte o seu objeto (nomeação de outro administrador-depositário). Por essa razão, e para que não sejam praticados atos processuais desnecessários, entendo que este recurso deve ser sobrestado até o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0704429-94.2023.8.07.0000. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora